Tribunal: TJSP
Processo: 1005462-16.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CONDOMÍNIO - Edifício residencial - Deliberação em assembleia geral extraordinária - Instalação de portaria virtual no edifício e demissão de empregados - Ação proposta por condômino voltada a obter a anulação da deliberação da assembleia - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Assembleia realizada de acordo com a convenção condominial - Hipótese causadora de conflito de interesses não

Ementa:
CONDOMÍNIO - Edifício residencial - Deliberação em assembleia geral extraordinária - Instalação de portaria virtual no edifício e demissão de empregados - Ação proposta por condômino voltada a obter a anulação da deliberação da assembleia - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Assembleia realizada de acordo com a convenção condominial - Hipótese causadora de conflito de interesses não verificada - Ausência de irregularidade na deliberação, inclusive no tocante ao quórum - Sentença mantida - Apelação desprovida